Tribunal: TJMT
Processo: 1014800-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014800-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), LIMA NETO ADVOGADOS - CNPJ: 07.327.163/0001-22 (EMBARGANTE), JOACIR ALVES - CPF: 395.027.249-68 (EMBARGADO), JOACIR ALVES JUNIOR - CPF: 041.264.869-50 (EMBARGADO), DAIANE CRISTINA BERTOL - CPF: 043.537.199-12 (ADVOGADO), FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO - CPF: 328.303.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DECLARATÓRIA E A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência pretoriana, é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LIMA NETO ADVOGADOS
opõe embargos de declaração
(ID nº 149945183), objetivando sanar suposta omissão, contradição, erro de fato que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 148381199, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta: “
a) contradição e erro de premissa, consistente na afirmação de que as demandas Declaratória de Nulidade e Consignação em Pagamento seriam conexas em virtude possuírem mesmo objeto: Contrato de compra e venda e, posteriormente reconhecer que, na realizada os objetos das referidas demandas são distintos; b) erro de fato consistente na afirmação de que Ação de Consignação em Pagamento que tem por objeto o contrato particular de compra e venda e a Ação Declaratória de Nulidade que tem por objeto as Escrituras Públicas de Compra e Venda se referem aos mesmos lotes, quando na realidade mera leitura dos referidos instrumentos, particular e público é suficiente para se constatar que os lotes não são idênticos; c) erro de fato ao afirmar que os instrumentos objetos das demandas supostamente conexas seriam os mesmos; d) omissão referente a ausência de fundamentação sobre em que consiste o suposto risco de decisão conflitante na hipótese; e) omissão pela ausência de pronunciamento acerca dos precedentes invocados pela embargante que tratam de casos análogos ao presente.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando os vícios apontados, bem como pelo prequestionamento da matéria.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 151534678, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro de fato no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira um fragmento do voto:

“
Da análise dos autos, verifica-se que
LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade nº 1000657-11.2022.8.11.0053
em face de
FELIX JERÔNIMO ALVAREZ PAULINO, JOACIR ALVES JUNIOR, JOACIR ALVES e ROVILIO MASCARELLO
, haja a vista a simulação de negócio jurídico na lavratura das Escrituras Públicas lavradas às folhas 139 a 149 do Livro 272 e folhas 64 a 71 do Livro 273 de compra e venda de imóveis, contendo a suposta aquisição de domínio e consequente posse dos imóveis matriculados sob os nºs 1909, 1915, 1895, 1896 e 2634, todos registrados perante o CRI de Colniza/MT, denominados como lotes 08, 09, 10, 11 e 11-A, da Fazenda Gleba São Francisco, contendo a quantia de 10.119,00 há (dez mil cento e dezenove hectares), devidamente delimitado no corpo das Escrituras Públicas lavradas em causa própria acometida de vícios insanáveis.

Alegou que a presente ação se faz por interesse de terceiro interessado LIMA NETO ADVOGADOS, o qual é autor nos processos de execução nº 0013625-22.2020.8.16.0021 e nº 0012201-42.2020.8.16.0021, ambos perante da 5ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, com registro de penhoras realizadas sobre os imóveis objetos das malfadas Escrituras de Compra e Venda matrículas nºs 1909, 1915, 1895, 1896 e 2364, estando em fase de adjudicação, promovidas em face de ROVILIO MASCARELLO, proprietário por direito dos referidos imóveis.

Sustentou que nos autos executórios, os requeridos JOACIR ALVES, JOACIR ALVES JUNIOR e sua pessoa jurídica ECOTECA REFLORESTAMENTO LTDA, inúmeras vezes tentaram impedir os atos expropriatórios dentro da marcha executiva, utilizando-se das referidas Escrituras na tentativa para se legitimar naqueles autos como terceiros interessados.

Afirmou que em virtude da evidente simulação de negócio jurídico na lavratura das Escrituras Públicas, o que fora observado pelo juízo da Comarca de Cascavel, fora determinado de forma expressa por aquele juízo: a) ordem expressa para o Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT para abster-se de praticar registro das Escrituras Públicas nas matrículas nº 1909, 1915, 1895, 1896 e 2364; b) ordem de expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Paraná para que tomasse as medidas cabíveis criminalmente em face dos requeridos.

Afirmou que a requerida ECOTECA, que possui como sócios JOACIR ALVES e JOACIR ALVES JUNIOR, foram condenados nos autos de execução 0013625-22.2020.8.16.0021 – 5ª Vara Cível de Cascavel/PR, em litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça por práticas de atos sobre o tumulto processual no feito visando impedir a penhora e consequente adjudicação dos imóveis descritos nas escrituras públicas que se pretende ver declaradas como nulas.

Declarou que estranhamente os já litigantes, de má-fé, mesmo após essas duas condenações, bem como determinação de abstenção do registro das Escrituras Públicas, distribuíram Embargos de Terceiros nº 0008398-80.2022.8.16.0021 perante aquele mesmo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR e utilizando-se das mesmas escrituras obtiveram tutela de urgência para obstar a exequente, ora autora LIMA NETO ADVOGADOS da conversão da penhora em adjudicação sobre as matrículas nºs 1909, 1915, 1895, 1896 e 2364, todas do CRI de Colniza/MT.

Pugnou pela concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos das Escrituras Públicas lavradas às fls. 139 a 149 do Livro 272 e fls. 64 a 71 do Livro 273, ambas lavradas perante o CRI de Santo Antônio do Leverger/MT, obstar o registro dos referidos instrumentos públicos nas matrículas nºs 1909, 1915, 1895, 1896 e 2365, todos do CRI da Comarca de Colniza/MT e anotar a existência do presente litígio nas matrículas nºs 1909, 1915, 1895, 1896 e 2364 de todos do CRI da Comarca de Colniza/MT.

Ao final, requereu a procedência da ação para reconhecer a nulidade do suposto negócio jurídico de compra e venda das Escrituras Públicas objeto da presente demanda.

Foi concedida tutela provisória de urgência para: (i) suspender os efeitos das escrituras públicas lavradas às fls. 139 a 149 do Livro 272 e fls. 64 a 71, perante o 2º Ofício de Notas – Protesto – Registro Civil de Pessoas Naturais ou Jurídicas de Santo Antônio do Leverger/MT; (ii) obstar o registro dos referidos instrumentos públicos nas matrículas nºs 1909, 1915, 1895, 1896 e 2364, do CRI da Comarca de Colniza/MT; e, (iii) determinar a anotação da existência deste litígio nas referidas matrículas (ID nº 83483912).

Pois bem.

O cerne da questão debatida neste recurso cinge-se em torno da conexão e do declino da competência para processar e julgar o processo.

Denota-se que o juízo singular reconheceu a conexão da Ação Declaratória de Nulidade com Ação de Consignação em Pagamento nº 1000679-44.2021.8.11.0105 ajuizada pelo agravado perante o juízo da Comarca de Colniza/MT, declinando, por conseguinte, da sua competência aquele juízo.

Deveras, de acordo com o art. 55 do CPC/15:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Com efeito, há que se reconhecer a necessidade de julgamento conjunto da lide, ante a existência de conexão entre a Ação Declaratória de Nulidade e a Ação de Consignação em Pagamento, haja vista que ambas se referem ao mesmo contrato de compra e venda e, portanto, devem tramitar de forma conexa em primeiro grau de jurisdição, sob pena de nulidade.

No que tange à causa de pedir, verifica-se que na
Ação de Consignação em Pagamento
tem por objeto o contrato particular de compra e venda referente ao lote 09 (matrícula 1909); lote 18 (matrícula 1915); lote 11-A (matrícula 1895); lote 11 (matrícula 1896); e lote 08 (matrícula 2364), todos do CRI de Colniza/MT.

E, a
Ação Declaratória de Nulidade
tem por objeto as Escrituras Públicas de Compra e Venda sobre os mesmos lotes. Vejamos (ID nº 83327992):

Não obstante a parte agravante tenha dito que as partes são distintas, da análise dos autos verifica-se que na
Ação Declaratória
tem-se como requerente: LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS e requeridos: FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO,
JOACIR ALVES JUNIOR, JOACIR ALVES
e
ROVILIO MASCARELLO
.

Já a
Ação de Consignação em Pagamento
tem como requerente ECOTECA MADEIRA E PECUÁRIA LTDA,
JOACIR ALVES JUNIOR e JOACIR ALVES
e requerido
ROVILIO MASCARELLO
.

Portanto, semelhantes a causa de pedir, objeto e partes.

Além disso, ainda que não fossem semelhantes o pedido e a causa de pedir, a jurisprudência é assente no sentido de se reconhecer a conexão das ações quando há risco de decisões conflitantes, nos termos do § 3º do art. 55 do CPC/15.

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3º.
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
”

A essa questão, Humberto Teodoro Júnior responde com segurança:

É, outrossim, de ordem pública o princípio que recomenda o julgamento comum das ações conexas, para impedir decisões contraditórias e evitar perda de tempo da Justiça e das partes com exame das mesmas questões em processos diferentes. Não pode, por isso, o juiz deixar de acolher o pedido de reunião de ações, nos termos do art. 58. Negada a fusão dos processos conexos, haverá nulidade da sentença que julgar separadamente apenas uma das ações, se se verificar, de fato, o risco de julgamentos conflitantes. (Curso de direito processual civil / Humberto Theodoro Júnior. Vol. 1 - 59. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- BUSCA E APREENSÃO CONEXA RELATIVA AO MESMO CONTRATO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
-
CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE - CARACTERIZAÇÃO - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO
- JULGAMENTO ISOLADO DE UMA DAS AÇÕES CONEXAS - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA - Consoante dispõe o art. 55, § 3º, do CPC, "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" - Julgada isoladamente uma ação conexa, antes do julgamento da outra, a despeito do risco de decisões contraditórias, é de reconhecer a nulidade da sentença, para cassá-la.

(TJ-MG - AC: 10000205010176001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021) destaquei

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL –
PARTES IDÊNTICAS E MESMO CONTRATO EM DISCUSSÃO – VIABILIDADE E PERTINÊNCIA DE QUE AS AÇÕES SEJAM PROCESSADAS E JULGADAS PELO MESMO JUÍZO
, AINDA QUE EM MOMENTOS DIFERENTES – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO EM CONTESTAÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS COM BASE EM EVENTUAIS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES - CONFLITO IMPROCEDENTE. Ainda que não haja, propriamente, conexão entre as ações de Busca e Apreensão e Revisional de Contrato, podendo as ações tramitarem em separado, não há, a meu viso, impedimento de que elas tramitem no mesmo juízo, em momentos diferentes, ressaltando-se a viabilidade de que ambas as ações sejam julgadas pelo mesmo juízo, a fim de que haja decisões conflitantes, mormente porque se tratam de partes idênticas e mesmo contrato, salientando-se, ainda, que é provável que as alegações acerca de eventual abusividade contratual sejam reiteradas na Ação de Busca e Apreensão, o que é possível.

(TJ-MT - CC: 10145512420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020) destaquei

Assim, não merece reparos a decisão recorrida.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.”-(
ID nº 148381199)

Como se nota, não merece prosperar a pretensão do embargante, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão, contradição e erro de fato no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023